Tribunal: TJBA
Processo: 8008482-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008482-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

AGRAVADO: FERNANDA BRITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MICHEL ROCHA SOARES DE JESUS

*** E

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DEVIDA. MÍNIMO EXISTENCIAL. PROTEÇÃO. IMPERIOSIDADE. LIMINAR. REQUISITOS. SATISFAÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO.

I – A jurisprudência do STJ é no sentido de que, não se tratando de empréstimo com cláusula de desconto em conta corrente livremente pactuado entre as partes, mas sim de empréstimo consignado, aplica-se o limite de 30% do desconto da remuneração percebida pelo devedor (Tema 1.085).

II – Se o banco agravante concedeu empréstimos para a parte recorrida desconsiderando a sua capacidade financeira, concorrendo para que o limite de 30% fosse ultrapassado, cabível é a limitação dos descontos a este patamar.

III – Constatado que os descontos dos empréstimos realizados contra a parte autora atingem percentual agressivo de sua renda líquida, comprometendo sua subsistência, satisfeitos estão os requisitos para a concessão da tutela provisória requerida.

IV – Proferida a decisão recorrida em conformidade com a jurisprudência e legislação, impositivo é o desprovimento do recurso.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Agravo de Instrumento nº 8008482-09.2025.8.05.0000
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como
Agravante
BANCO BRADESCO S/A

e como
Agravada
FERNANDA BRITO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA